Tribunal: STF
Processo: RE 80587
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-04-08
Data de publicação: 1976-04-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - FRAUDE ELEITORAL. - ARGÜIÇÃO DE OFENSA
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL POR TER A JUSTIÇA ELEITORAL, COM A REVISÃO
DA APURAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE FRAUDE CONSISTENTE NO APROVEITAMENTO
DE VOTOS EM BRANCO, CASSADO DIPLOMA DE DEPUTADO ESTADUAL.
PRAZO DO MANDATO JA TERMINADO. RECURSO PREJUDICADO.